Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário considera-se essencial e, por isso, a suspensão do fornecimento deve observar a atualidade do débito, que não pode ser inferior a 60 dias, nem superior a 120 dias, consoante o art. 22 do CDC, art. 6o da Lei no 8.987/1995 e art. 121, I, §§ 1o e 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA.
2. Os débitos pretéritos devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
3. A inadimplência do consumidor respalda a condenação ao pagamento dívida.
4. A demora na cobrança do crédito, com a continuidade do fornecimento do serviço mesmo diante da inadimplência do usuário, e a incidência dos consectários financeiros da mora não configuram obstáculos criados pelo credor para a quitação pelo devedor, principalmente diante do caráter essencial do serviço prestado.
5. A cobrança de contraprestação pelo fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, consistente em obrigação líquida e certa, no seu termo, e com regulamentação dos encargos moratórios, constitui o devedor em mora, incidindo os juros moratórios desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC).
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.